Tribunal: TJDFT
Processo: 0751722-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751722-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE MORAES FALCAO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Moraes Falcão (réu) contra decisão proferida pela 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação civil de improbidade administrativa proposta pelo MPDFT, saneou o feito e intimou as partes para manifestação. Além do presente recurso, foram interpostos outros três agravos de instrumentos contra o aludido ato (AGIs 0752429-57.2025.8.07.0000, 0752319-58.2025.8.07.0000 e 0751721-07.2025.8.07.0000), tendo todos eles sido distribuídos à relatoria do eminente Desembargador Sérgio Rocha, que se acha prevento para o feito. Por essa razão, e a fim de evitar eventuais decisões conflitantes, remetam-se os presentes autos àquele gabinete, com consequente compensação na distribuição, na forma do art. 80, § 2o, do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r